Tribunal: TJSP
Processo: 2298564-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática. Agravo fundamentado no art. 253, do Regimento Interno. Habeas Corpus impetrado com escopo de reformar a decisão cuja matéria conta com previsão de instrumento específico. Inadequação da via eleita. AGRAVO DESPROVIDO.